Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716456-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 46271041) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega que, diante de quadro clínico que perdura há mais de 12 anos, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso o à base de canabidiol (CBD), de uso contínuo e prolongado, sob pena de “dano irreversível à saúde da autora, uma vez que já foi utilizado todo o arsenal de medicamentos [padronizados] disponíveis no Brasil, sem melhoras do quadro clínico”. Defende que, malgrado não seja padronizado, o fármaco pleiteado tem sua importação autorizada pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal a atrair a concessão da tutela provisória. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para determinar que o réu forneça imediatamente o medicamento pleiteado. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Nada a prover quanto à gratuidade de justiça, pois deferida na origem (id. 46271041 - Pág. 4). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 41 anos, foi diagnosticada com com cefaleia, insônia e dor no corpo há mais de 12 anos (CID-10: M79.8 + R52.2). À míngua de melhora clinica ou estabilização do quadro clínico com as terapêuticas já utilizadas, o médico assistente prescreveu com urgência o tratamento contínuo e prolongado com o fármaco 1 PURE CBD Free Canabidiol 6000 mg/30ml, tendo em vista que “a prescrição de medicamentos à base de cannabis é uma conduta fundamentada na Resolução RDC 38 do Ministério da Saúde de 12 de agosto de 2013, que regulamenta o uso compassivo de medicamentos no Brasil, na RDC 335/2020” (id. 46271045). Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Logo, imprescindível para dirimir a presente lide a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Isso porque, malgrado o médico assistente tenha feito consideração acerca do caráter urgente do tratamento, não consta no relatório médico consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física da paciente, que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo colegiado. Aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das tratamento medicamentoso solicitado. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator